Tribunal: STF
Processo: Rp 1534
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RESOLUÇÃO N. 934, DE 6.10.1987, DO
CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA. MATÉRIA DE
PESSOAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO. RELEVÂNCIA
DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO E PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA, SUSPENDENDO-SE OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO EM REFERENCIA, A
PARTIR DESTA DATA E ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO.